Tribunal: STF
Processo: MS 26684
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE SERVIDORES CIVIS DA UNIÃO ORIUNDOS DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ SEM VÍNCULO EFETIVADO PELA UNIÃO. ILEGALIDADE DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 54, DA LEI N. 9.784/1999. OS EFEITOS DA SÚMULA VINCULANTE N. 3, PUBLICADA EM 6.6.2007, NÃO ALCANÇAM ATOS ANTERIORES A ESSA PUBLICAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.